Tribunal: TJMT
Processo: 8011958-88.2019.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

8011958-88.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSIANE COSTA ALMEIDA - CPF: 016.301.351-94 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELANTE), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, MARCIO APARECIDO GUEDES E MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA LÍQUIDA – VALOR INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO III, DO CPC – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATO COMISSIVO, NEXO CAUSAL E DANO EVIDENCIADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO REQUERIDO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC –
QUANTUM
FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A remessa necessária é dispensável quando o valor da condenação líquido e certo em desfavor do município não alcança o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso III, do CPC.

2. À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública.

3. Para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, deve-se considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso. Ou seja, sem aquela conduta, o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores, circunstância não demonstrada nos autos.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado.

5.
Conforme dispõe o artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 8011958-88.2019.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 215236701):

“VISTO.

JOSIANE COSTA ALMEIDA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
, aduzindo, em síntese, que, no dia 26/03/2018, estava em sua motocicleta HONDA/CG 125 TITAN KS, de placa JZQ-7533, voltando do trabalho, na Rua Uirapuru sentido bairro-centro, quando o motorista do ônibus escolar da Prefeitura de São José do Povo não deu seta e virou de uma vez para a esquerda sentido da avenida Jaçanã, cruzando a avenida Uirapuru, fechando o trajeto ao qual era de prioridade da autora.

Alegou que, por essa razão, colidiu com o ônibus, sofrendo graves lesões e ficou com sequelas profundas e invalidez para o trabalho que desenvolvia antes do acidente.

Disse que a rua Uirapuru é de circulação nos dois sentidos, e o motorista do réu não se atentou e omitiu-se na seta virando o veículo de uma vez para a esquerda, se jogando para cima da autora e fechando sua mão de percurso.

Asseverou que, mesmo depois de ter passado o período de recuperação das lesões sofridas no acidente, sente muitas dores no braço que quebrou, onde perdeu sua força normal de trabalho e também sente dormência na canela que também foi lesionada.

Sustentou que o requerido tem o dever de indenizá-la, pois o acidente foi ocasionado em razão da imprudência do motorista do demandado, o qual acarretou danos morais, estéticos e dano material.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência para que requerido custeie todas as despesas médicas futuras necessárias ao restabelecimento da sua saúde, mais dois salários mínimos por mês, equivalente a R$ 1.996,00 por mês, enquanto durar a demanda, valor a ser utilizado para a sua alimentação e manutenção enquanto durar a demanda.

No mérito, requer a condenação do requerido no valor de R$ 20.000,00 a título de dano moral; R$ 1.224,15 de dano material, referente aos exames, farmácia, cirurgias, remédios e conserto da moto; R$ 15.968,00 referente a dano estético; e R$ 1.996,00 a título de lucro cessante, com base na média da renda dos meses anteriores ao acidente, equivalente a 02 salários mínimos por mês, mais o 13º salário a cada ano, tudo com juros e correção desde a data do acidente, devendo ser pago até a convalescência ou caso a invalidez seja definitiva deve ser de forma vitalícia (id. 75735041).

Foi declarada a incompetência deste Juízo para o processamento da demanda e, de consequência, determinou a remessa dos autos em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta Comarca, tendo em vista que o valor da causa era inferior a 60 (sessenta) salários mínimos (id. 75734589).

O Município de Rondonópolis apresentou contestação e arguiu as preliminares: a) incompetência do juizado especial em razão do valor da causa, pois o valor da causa é a soma de todos os pedidos e quando os pedidos abranger prestações vincendas, corresponderá a 12 prestações (art. 292, §2º do CPC); b) incompetência do juizado especial em virtude da necessidade de perícia técnica.

No mérito, disse que não se pode afirmar que houve qualquer conduta culposa por parte do servidor público motorista, e que a autora não comprovou a alegação de que foi “fechada” pelo ônibus. Alegou que não há nexo causal entre o fato ilícito e o dano alegado, de modo que não se admite a obrigação de indenizar. Asseverou, ainda, que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, já que esta estava em alta velocidade e distraída, não tendo condições de frear o seu veículo que veio a colidir com o ônibus escolar. Aduziu que, no mínimo, deve ser reconhecida culpa concorrente, pois a autora concorreu com o acidente. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 75735051).

A autora apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos de defesa e reiterou os termos da inicial (id. 75735054).

Determinou-se a intimação da parte autora para apresentar o correto valor da causa, considerando-se o estabelecido no art. 292, do Código de Processo Civil, ou seja, o benefício econômico pretendido com esta ação (id. 75735055).

A autora retificou o valor da causa para R$ 85.096,15 (oitenta e cinco mil noventa e seis reais e quinze centavos) (id. 75735056).

Foi reconhecida a incompetência do Juizado Especial para analisar e apreciar a matéria, e determinou-se a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública (id. 85154035).

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, a autora requereu o deferimento da prova testemunhal, depoimento pessoal da autora, pericial e documental (id. 96189255).

O Município de São José do Povo quedou-se inerte, conforme certidão de id. 99825709.

Em decisão saneadora, deferiu-se a produção de prova testemunhal e pericial (id. 101217960).

O laudo pericial foi anexado ao id. 121703639.

Somente a parte autora manifestou sobre o laudo pericial (id. 123184704).

Intimadas as partes para informarem se desejam produzir prova em audiência, a autora disse que
“robusta e contundentes a respeito da responsabilidade do requerido pelo acidente, bem como dos danos causados à parte autora consoante laudo pericial”
(id. 135924044).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação de indenização ajuizada em razão do acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2018, envolvendo ônibus do município de São José do Povo, que colidiu com a motocicleta conduzida pela autora, durante uma manobra de conversão.

O acidente de trânsito é fato incontroverso nos autos.

Cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade pela causação do sinistro em razão das circunstâncias do acidente e, assim, se há responsabilidade civil do ente público.

O município responde objetivamente pelos danos ocasionados pelos seus agentes no exercício da atividade pública, consoante dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadora de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Para o reconhecimento da responsabilidade do município devem se fazer presentes alguns elementos indispensáveis: o
ilícito
, o dano e a íntima
relação de

causalidade
entre a atividade do agente público, seja no exercício da função, seja atuando em razão dela, e o
dano
.

Entretanto, não haverá a responsabilização do Estado naquelas hipóteses em que for demonstrada alguma das excludentes do dever de indenizar, quais sejam, culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se o ato for praticado no estrito cumprimento de um dever legal, sem a ocorrência de abusos, tendo em vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco Administrativo e não da Teoria do Risco Integral.

No caso dos autos, o Boletim de Ocorrência descreve como ocorreu o acidente: “a
condutora do veículo V1 (motocicleta HONDA/CG) seguia pela rua Uirapuru no sentido Bairro centro, quando ao se aproximar da entrada para a avenida Jaçana, colidiu com o V2 (ônibus),que estava na mesma via, porém, em sentido contrário e realizando manobra para convergir a avenida Jaçanã”

(id. 75735044).

A partir da imagem do local, extraída do “google maps” (id. 75735043), é possível compreender com clareza a dinâmica do acidente descrita do boletim de ocorrência, como o sentido percorrido pelos veículos, as manobras realizadas e o ponto de colisão.

O acervo probatório indica que o ônibus da prefeitura colidiu com o veículo conduzido pela autora ao proceder conversão à esquerda, sem devida e necessária cautela. Conversão à esquerda, especialmente, impõe redobrada atenção e prudência, o que não se verificou no caso.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

(...)

“Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço possível;

II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.

Parágrafo único.
Durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem.”

Pela dinâmica do acidente, não há como afastar a responsabilidade do município requerido (proprietário do ônibus conduzido por seu agente) pelo acidente ao realizar manobra de conversão de forma imprudente, deixando de tomar os devidos cuidados impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Ademais, segundo norma insculpida no art. 29, §2º, do CTB, os veículos de maior porte sempre serão responsáveis pela segurança dos de menor porte:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres”

De fato, o condutor do ônibus agiu com imprudência e negligência ao efetuar manobra de conversão, abalroando a motocicleta conduzida pela autora, em ofensa ao princípio da incolumidade do veículo menor.

E mais, não há provas de que a moto estava em velocidade superior ao permitido no trecho, não se desincumbindo o requerido de demonstrar culpa concorrente da motociclista.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO UMA CAMIONETE UTILIZADA NO TRANSPORTE DE ALIMENTOS E UMA MOTOCICLETA. ÓBITO DO MOTOCICLISTA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O MOTORISTA, O PROPRIETÁRIO DO CARRO, O RESTAURANTE CONTRATANTE DO TRANSPORTE E A CONSTRUTORA DESTINATÁRIA DAS MARMITAS. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE INVOCADA PELA CONSTRUTORA E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRA DO DEMAIS RÉUS. RECURSO DESTES E DOS AUTORES. APELO DOS RÉUS. 1. Tese de cerceamento de defesa. Argumentada necessidade de oitiva de testemunhas e realização de perícia. Rejeição. Indeferimento motivado. Juiz que, sendo o destinatário da prova, pode indeferir a produção daquelas que julgar desnecessária, como no caso. Pretensão de ampliação probatória destinada a provar fatos irrelevantes ao deslinde do feito. 2. Alegada nulidade da sentença por carência de fundamentação. Não ocorrência. Julgador que não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos. Decisão que atende às particularidades do caso e está adequadamente justificada. 3. Alegação de culpa exclusiva ou concorrente do piloto da moto, que estaria em alta velocidade e na contramão. Rejeição.
Condutor da camionete que, ao efetuar manobra de conversão à esquerda para adentrar na via principal, interceptou a trajetória da moto. Dever de cautela não observado.
Artigos 34
e
38 do CTB
. Invasão da preferencial pelo condutor do carro que prepondera sobre eventual excesso de velocidade do motociclista
. Contexto dos autos a revelar que o piloto da moto intentou manobra defensiva para evitar a colisão e acabou invadindo a pista contrária. Ato reflexo do qual pouco se pode exigir. Responsabilidade do motorista reconhecida em sentença mantida. Recurso dos autores. 5. Insistência na legitimidade passiva da construtora, tomadora dos serviços de entrega de refeições prestados pelo restaurante vinculado ao veículo envolvido no acidente. Não acolhimento. Inexistência de subordinação entre as empresas e de vículo de preposição. Ausência de responsabilidade solidária. Precedente deste colegiado. Insurgências comuns. 6. Dano moral. Quantum indenizatório. Pleito de minoração pelos réus e majoração pelos autores. Motocicleta que é veículo de alto risco, cujas consequências não podem ser inteiramente transferidas para os motoristas de veículos. Valores fixados na origem condizentes com os parâmetros desta câmara. 7. Pensão mensal à viúva. Valor delimitado em 2/3 do salário mínimo na data do arbitramento. Pretensão dos réus à fixação de 1/3 do salário mínimo vigente à época dos fatos e, dos autores, de 2/3 dos rendimentos da vítima. Alteração da base de cálculo para o pro labore recebido pela vítima na data do acidente. Impossibilidade de inclusão de percebimentos a título de divisão
de lucros
de pessoa jurídica como remuneração mensal. Empresa assumida pelos sucessores. Arbitramento em 2/3 do salário que resulta em minoração do quantum. Recurso dos réus parcialmente provido no ponto. Recursos conhecidos, parcialmente provido o dos réus e não provido o dos autores. (TJSC; APL 0004112-57.2014.8.24.0008; Quarta Câmara
de Direito Civil; Rel. Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos; Julg. 14/12/2023)”

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
Acidente envolvendo caminhão e motocicleta. Obstrução da trajetória da motocicleta.
Conversão à
esquerda pretendida pelo caminhão
de propriedade da empresa ré.
A culpa do condutor do veículo
de propriedade do réu é manifesta, já que, ao adentrar na via preferencial, tentando converter à
esquerda, interceptou
a trajetória da motocicleta em que
a autora estava tripulada. Tese
de que
a moto estava em alta velocidade que não foi minimamente comprovada
. Especialmente porque
a prova testemunhal produzida não corroborou
a versão apresentada pela empresa ré. Fratura
de antebraço e fratura exposta
de fêmur. Danos morais fixados na origem mantidos, pois adequados ao caso concreto. Danos estéticos devidos, pois não há dúvidas
de que
a fratura exposta no fêmur e
a cirurgia reparadora deixou cicatrizes permanentes. Danos estéticos fixados em R$ 5.000,00, considerando que não há provas
de que
a fratura do antebraço tenha resultado em algum
dano estético. Indenizações que devem ser corrigidas pelo IGP-m
a contar do arbitramento e acrescidas
de juros de 1% a contar do evento danoso. Inteligência das Súmulas n.º 362 e n.º 54, ambas do STJ. Abatimento do valor percebido pela demandante a título de seguro DPVAT. Inteligência da Súmula nº 246 do Superior Tribunal de Justiça. A importância recebida deve ser corrigida monetariamente pelo IGP-m, a contar da data do pagamento realizado em favor da demandante. Apelação da autora parcialmente provida e apelação da empresa ré parcialmente provida. (TJRS; AC 5003276-69.2017.8.21.0010; Caxias do Sul; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur; Julg. 11/12/2023; DJERS 18/12/2023)”.

Como não adotou a devida cautela, ocasionou o alegado acidente, deve o Município de Rondonópolis ressarcir os danos efetivamente comprovados.

DANO MORAL

No caso de dano moral, que atinge valores abstratos, não é necessária a demonstração,
in concreto
, do dano ou prejuízo, bastando a prova de que houve a violação de um direito.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a reparação moral deve ser proporcional à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para quem a sofreu. Não se pode perder de vista, porém, que à satisfação compensatória soma-se também o sentido punitivo da indenização, de maneira que assume especial relevo na fixação do quantum indenizatório a situação econômica do causador do dano.

Quando se trata de indenização por dano moral, aferir o
quantum
indenizatório se torna bem mais complexo, uma vez que o bem lesado, qual seja, o nome, a honra, o sentimento, outros mais, não se medem monetariamente, ou seja, não possuem dimensão econômica ou patrimonial.

É frequentemente ligado a sentimentos como dor, tristeza, angústia, depressão, perda da própria vontade de viver.

Certamente exemplos não faltam que ilustram bem o que é tal tipo de dano; a lesão estética que causa deformidade, a ponto da própria vítima sentir repulsa pela imagem que se lhe tem diante do espelho; a injúria, calúnia ou difamação, inclusive por meio da Imprensa, e muitos outros, que podem redundar no abatimento do espírito da pessoa, suficientes para causar a já referida perda da vontade de viver.

No caso, o dano moral é notório e indiscutível, pois a autora foi submetida a um longo tratamento, permeado por intervenção cirúrgica, fisioterapia e medicação. Além disso, o acidente resultou em incapacidade parcial e definitiva ao nível do punho e da mão, conforme atestou a perita:

“CID: T92.2 – Sequela de fratura ao nível do punho e da mão. Como consequência paciente apresenta leve diminuição de força na mão esquerda e leve limitação no movimento de flexão dos dedos da mão.”

Por certo, tal situação é apta a desencadear dor, angústia, tristeza, desespero, além de outros sentimentos negativos.

Assim, entendo como justa e razoável a indenização por dano moral, no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
quantia esta que se afigura coerente com a possibilidade financeira do Município réu, não representando, por outro lado, enriquecimento ilícito por parte da beneficiária.

DANO ESTÉTICO

O dano estético está ligado a deformidades, marcas ou defeitos físicos e cumpre destacar que esse tipo de sequela, para configurar o dano estético indenizável, deve ser apta a interferir de modo relevante na autoestima da pessoa e na sua aceitação social.

No caso, a perita asseverou que
“não houve dano estético”
(quesito 20 id. 121703639).

Dessa forma, impõe-se a improcedência do pedido de dano estético.

PENSÃO MENSAL

A demandante pleiteia pagamento de pensionamento mensal, em decorrência da diminuição da capacidade de trabalho/invalidez.

De acordo com o artigo 950 do Código Civil,
“se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.”

No caso, a perita judicial concluiu que
“a paciente apresenta leve sequela oriunda do acidente, já consolidadas e não passíveis de cura, tornando a mesma incapacitada parcial e definitivamente, porém essa incapacidade não impede a mesma de exercer atividade laboral e nenhuma outra que não exija esforço físico com as mãos”

(id. 121703639).

Como se vê, a limitação sofrida pela autora não a torna incapaz para o trabalho, nem reduz sua capacidade laborativa, inclusive, atualmente, trabalha no setor financeiro de um posto de gasolina, conforme constou no laudo pericial (id. 121703639).

Assim, impõe-se a improcedência do pedido de pensão mensal.

LUCRO CESSANTE.

A demandante pleiteia, ainda, pagamento a título de lucro cessante, com base na média da renda dos meses anteriores ao acidente, no valor mensal de R$ 1.996,00, equivalente a dois salários mínimos, pelo período em que permaneceu impossibilitada de trabalhar.

Vale anotar que os danos materiais ou patrimoniais podem ser divididos em duas espécies, qual sejam,
danos emergentes
e
lucros cessantes
. Por danos emergentes entende-se o que a vítima do ato danoso efetivamente perdeu e, por lucros cessantes, o que deixou de perceber, em razão da sua ocorrência.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, na época do acidente, trabalhava na empresa ATHIVALOG LOGISTICA LTDA, sendo afastada por 90 dias em razão das sequelas decorrente do acidente de trânsito, conforme CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho (id. 75735044).

A perita confirmou que
“A paciente esteve incapaz durante 90 dias após o acidente, onde necessitou de afastamento de suas atividades laborais para realizar repouso após a cirurgia”
(quesito 14 – id. 121703639).

Assim, demonstrado está que a demandante deixou de executar suas atividades por um período de 90 (noventa) dias, a partir do acidente. No entanto, levando-se em conta a ausência de prova documental de seus ganhos mensais, o pagamento deve ser baseado no valor do
salário mínimo nacional.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAS E MORAIS. DANO MORAL. LUCRO CESSANTE. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LIMITE DA APÓLICE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. Para se falar em responsabilidade civil, devem ser preenchidos os seguintes pressupostos: Ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e dano experimentado pela vítima. Conforme decidido pelo STJ em sede de julgamento de recursos repetitivos, em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (RESP 925.130/SP). O dano patrimonial é a lesão de um interesse econômico concretamente merecedor de tutela, devendo ser devidamente comprovado nos autos para o seu ressarcimento. De acordo com a jurisprudência do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão ou previsão autônoma.
Não comprovada à renda mensal da vítima de acidente de trânsito, cujo exercício da atividade profissional restou impedido pelos danos físicos sofridos, prudente e sensata é a decisão que arbitra os lucros cessantes em um salário mínimo, a ser pago até pronto restabelecimento da vítima
. A aceitação da denunciação da lide implica o estabelecimento da condição do denunciado como litisconsorte do réu na lide principal (
art. 128, I do CPC
); nessa hipótese, não há como se impor à denunciada que aceita o encargo condenação a título de honorários de sucumbência relativamente à lide secundária. A taxa Selic engloba juros moratórios e correção monetária em sua formação, e sua incidência em dívidas civis pressupõe a fluência simultânea de juros e correção, fato que não ocorre em indenizações civis, já que nestas, a contagem de juros e de correção monetária ocorre em períodos distintos. (TJMG; APCV 6419148-03.2009.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 23/06/2022; DJEMG 24/06/2022)”.

DANO MATERIAL.

A requerente afirma que sofreu dano material emergente em razão de gastos com medicamentos e tratamento de saúde, no valor de R$ 342,15 (trezentos e quarenta e dois reais e quinze centavos), bem como gastos com o conserto da motocicleta, no valor de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais).

Todavia, não há provas contundentes acerca dos gastos com despesas médicas e remédios, os únicos documentos que remete a compra de medicamentos são dois cupons fiscais, no valor de R$ 3,51 e R$ 35,37, os quais se encontram ilegíveis, não sendo possível identificar os produtos e data da emissão (pág. 19 id. 75735043).

E a apresentação de documento ilegível equivale a sua não apresentação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.\n1. Nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, entendidos como aqueles sem os quais resta impossibilitado o julgamento do mérito da demanda.\n2. Versando os embargos opostos pelo executado acerca de suposta falta de liquidez, certeza e exigibilidade do contrato objeto da execução, imprescindível ao seu julgamento a juntada de cópia do referido pacto, sob pena de inépcia da petição inicial.\n3.
A apresentação de documento ilegível, segundo jurisprudência consolidada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, equivale a sua não apresentação
. \nAPELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50034472720208210008 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 19/08/2021, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2021)”

Quanto aos procedimentos médicos, consta, ainda, no laudo pericial que
“A pericianda não pagou pelo procedimento, este foi pago pelo convenio da mesma (unimed)”
(quesito 16 - id. 121703639).

Como se sabe, o dano material não pode ser meramente presumível, devendo ser cabalmente comprovados, principalmente no caso em tela em que possíveis despesas médicas poderiam ser facilmente comprovadas, por meio de nota fiscal, ônus do qual não se desincumbiu a autora.

A autora, anexou, ainda, aos autos passagens de me de ônibus de Cascavel-PA para Sino-MT e de Campo Grande-MT para Rondonópolis-MT, sem mencionar qualquer relação dessas passagens com o objeto desta demanda (indenização em razão do acidente automobilístico ocorrido no dia 26/03/2018), de modo que deixo de analisar referidos documentos.

Por fim, a autora anexou aos autos um orçamento realizado pela empresa MOTONELLI, em 16/04/2018, para o serviço de conserto da motocicleta, PLACA JZQ-7533, mesmo veículo indicado no boletim de ocorrência (id. 75735044), sendo consignado no orçamento diversos serviços a serem executados, totalizando o valor de
R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais)
(pág. 24-/25 - id. 75735043).

Assim, ainda que não haja prova de que tais serviços foram custeados pela autora, é certo que houve perda patrimonial, haja vista que o veículo foi bastante desvalorizado com as avarias descritas no orçamento, o que lhe garante o direito de ser ressarcida pelo prejuízo com a desvalorização do bem.

Com essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial por
JOSIANE COSTA ALMEIDA
, para condenar o
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO
a pagar a autora os seguintes valores:

a)

R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
a título de dano moral, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (
IPCA-E
), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ)
e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança
, contados do evento danoso (26/03/2018), por se tratar de relação extracontratual (Tema STF nº 810 e STJ nº 905)
até 8-12-2021
e pela
Taxa Selic
a partir de então, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

b)

dano material
no valor de
R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais)
, referente aos danos suportados pelo veículo da autora, devendo esse valores ser corrigidos pelo
IPCA-E
, a partir do evento danoso (26/03/2018) e
juros aplicáveis à caderneta de poupança
, a partir da citação,
até 8-12-2021
e pela
Taxa Selic
a partir de então, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

c)

Um salário mínimo mensal
, a título de
lucro cessante
, referente ao período de 26/03/2018 a 26/06/2018 (correspondente a 90 dias), no qual a autora ficou impossibilitada de exercer suas atividades em virtude do acidente, devendo esses valores serem corrigidos pelo
IPCA-E
, a partir do evento danoso (26/03/2018) e
juros aplicáveis à caderneta de poupança
, a partir da citação,
até 8-12-2021
e pela
Taxa Selic
a partir de então, nos termos do art. 3º da EC nº 113/21.

Expeça-se ofício a FENASEG – Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização, solicitando informação sobre o recebimento do seguro DPVAT em relação do acidente, para fins de dedução do montante da condenação fixada judicialmente.

Condeno o Município de São José do Povo ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Isento, ainda, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 496, I, do CPC).

P.R.I.C.

Rondonopólis-MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença
a quo
justifica a responsabilidade civil do ente público com base em imagens extraídas do “
google maps
”. Todavia, argumenta que no julgamento da ação, “
não se pode levar em consideração apenas o aspecto quantitativo, mas, e principalmente o aspecto qualitativo das provas carreadas aos autos, bem como a fundamentação que as levou a serem anexadas a este
”.

Apregoa, nessa conjuntura, que “
ao analisarmos as imagens retiradas do “google maps”, é possível entendermos como o acidente ocorreu geograficamente, mas não é possível estabelecer parâmetros como, por exemplo, velocidade dos condutores dos veículos, e neste mesmo raciocínio, não há como inferirmos que o motorista do ônibus estaria com a seta desligada
”.

Salienta que esses elementos não permitem afastar a culpa concorrente ou exclusiva da vítima, bem como se afirmar que o motorista do ônibus não tenha agido com cautela e prudência.

Afiança, outrossim, que “
os documentos carreados aos autos, não possuem o condão de atestar que o motorista do ônibus não estivesse com a seta ligada no momento de efetuar a manobra, também não comprovam que ela tenha sido fechada por ele, nem que ela não estivesse distraída e/ou em alta velocidade, a ponto de não ter sido possível frear a tempo de se evitar a colisão com o ônibus
”.

Por essas razões, requer “
que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, por ser medida da mais lídima justiça
” (ID. 215236705).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 215236707).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 215703657).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de REEXAME NECESSÁRIO e “
RECURSO DE

APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 8011958-88.2019.811.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que JOSIANE COSTA ALMEIDA ajuizou “
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
” em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, MT, asseverando que no dia 26.03.2018, enquanto estava conduzindo sua motocicleta na Rua Uirapuru, foi surpreendida por um ônibus escolar do município que vinha em sentido contrário e realizou conversão à esquerda, invadindo a via preferencial da primeira condutora, resultando em acidente automobilístico que lhe causaram danos morais, materiais e estéticos.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, na qual o
expert
reconheceu a existência de leve sequela do infortúnio, a qual incapacita a vítima de forma parcial e permanente, reduzindo a sua capacidade laboral (ID. 215236671).

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o processo, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o município apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dano material na quantia de R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais) e lucros cessante no importe de um salário mínimo referente ao período compreendido entre 26.03.2018 a 26.06.2018 (ID. 215236701).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister ressaltar que, para ser submetida ao reexame necessário, a sentença deve enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no artigo 496, do CPC,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2º Em qualquer dos casos referidos no § 1º, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3º Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No presente caso, verifica-se que o valor da condenação não ultrapassa o limite estabelecido no inciso III, do § 3°, do artigo supratranscrito, uma vez que se trata de quantia líquida e certa que, ainda que submetida à correção monetária e incidência de juro moratórios, não atingirá o teto de 100 (cem) salários mínimos.

Desse modo,
não conheço da remessa necessária
.

No mérito recursal, cinge-se a controvérsia sobre a responsabilidade civil do município e a existência ou não da excludente da culpa exclusiva da vítima ou da culpa concorrente.

A respeito da alegada ausência de provas quanto à responsabilidade da parte apelante, o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Com base no referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No pressuposto fático, o evento danoso é inconteste, sendo, inclusive, reconhecidas as sequelas incapacitantes decorrentes do acidente automobilístico pelo perito nomeado pelo juízo
a quo
.

Quanto à conduta administrativa, infere-se do boletim de ocorrência (ID. 215236171) que a vítima, condutora da motocicleta Honda CG, seguia pela Rua Uirapuru, sentido bairro centro, quando colidiu com o ônibus da parte apelante, que trafegada em sentido contrário e realizou uma conversão à esquerda, invadindo a pista de rolamento oposta. Confira-se:

“CONFORME VERIFICADO NO LOCAL A CONDUTORA DO V1 SEGUIA PELA RUA UIRAPURU NO SENTIDO BAIRRO CENTRO, QUANDO AO SE APROXIMAR DA ENTRADA PARA A AVENIDA JAÇANÃ, COLIDIU COM O V2 QUE ESTAVA NA MESMA VIA PORÉM EM SENTIDO CONTRÁRIO, E REALIZANDO MANOBRA PARA CONVERGIR PARA A AVENIDA JAÇANÃ, O TRÂNSITO FOI CONTROLADO POR GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR QUE SE FEZ PRESENTE NO APOIO PARA ATENDIMENTO A ESTA OCORRÊNCIA”.

Nesse contexto, a despeito dos argumentos despendidos pela parte apelante, o artigo 34, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que o condutor que queira executar uma manobra, deve certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e sua velocidade,
in verbis
:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Igualmente, o artigo 38, parágrafo único, do referido Código, estabelece que durante a manobra de mudança de direção o condutor deverá ceder passagem aos veículos que transitam no sentido oposto, com respeito às normas de preferência de passagem.

Assim, incumbiria ao motorista do ônibus escolar avaliar se na faixa de rolamento contrária, a qual cruzaria, não havia outros veículos, bem como se a velocidade, posição e direção destes veículos permitiria que a conversão fosse possível sem ofensa à segurança viária.

Ademais, consoante dispõe o artigo 29, § 2°, do Código de Transito Brasileiro, os veículos maiores, no caso, o ônibus, são responsáveis pela segurança dos menores.

Diante do quadro apresentado, verificado o liame lógico e uma relação de causa e efeito entre a conduta comissiva e a consequência danosa, inegavelmente a parte apelada sofreu abalo na sua esfera íntima, invadindo a órbita do dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, comprovado o nexo de causalidade, o dano moral ressoa de forma autônoma e presumida, impondo-se, por consequência, o dever de indenizar.

A propósito, colaciono precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PENHORA SUPERVENIENTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO.

- A responsabilidade pela reparação de evento danoso praticado pelo Poder Público é objetiva, nos termos da Constituição da Republica, bastando para tanto a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano.

- É devida a reparação pelo dano moral quando comprovado o erro judiciário, que, ao realizar o bloqueio via Bacenjud não se ateve pela falta de intimação do executado após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele oposta.

- A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta que sua finalidade é compensar o sofrimento impingido à vítima e desestimular o ofensor a perpetrar a mesma conduta”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0183.15.008115-0/001 , Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2019, publicação da sumula em 11/06/2019). (Grifo nosso).

Para mais, o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, como pretende a parte apelante, deve considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso, ou seja, sem aquela conduta, o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores.

Todavia, ao suscitar a excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva da vítima, a parte apelante atraiu para si o ônus da prova, do qual não se desincumbiu, uma vez que não há comprovação de que a motocicleta conduzida pela vítima trafegava de forma irregular ou acima da velocidade máxima permitida para aquela via.

Nesse ponto, pertinente salientar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

No pertinente ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Na hipótese, concluo que a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixada pelo magistrado singular está condizente com o caso concreto, além de ter respeitado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No pertinente à verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024